Tribunal: TJSP
Processo: 2218816-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000057166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000, da Comarca
de Fernandópolis, em que é agravante ORDEM DOS ADVOGADOS DA
BRASIL - SEÇÃO GOIÁS, é agravado VINICIUS CATREQUINI
BUFULIN (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO
AGRAVO REGIMENTAL. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
RICARDO ANAFE.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES E LUIS SOARES DE MELLO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 33.115 - XA / LCG / IBV
-2/7-
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 33.115 - XA / LCG / IBV
-3/7-
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
AÇÃO
PENAL
No
2218816-17.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-
SEÇÃO GOIÁS
AGRAVADO: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN
COMARCA: SÃO PAULO (ÓRGÃO ESPECIAL)
VOTO No 33.115
AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
ASSISTENTE DO OFENDIDO. INADMISSIBILIDADE DA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
Agravo
Regimental
interposto
pela
Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás contra a r.
decisão que, em sede de ação penal privada subsidiária da
pública proposta por RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ em
face do magistrado VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN,
indeferiu pedido de habilitação da agravante como assistente
do ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 33.115 - XA / LCG / IBV
-4/7-
Alega a agravante que equivocou-se a
relatoria ao indeferir a habilitação da agravante na qualidade
de assistente do ofendido, porquanto tal possibilidade é
plenamente reconhecida pelo ordenamento jurídico vigente
(artigo 44, inciso II c/c artigo 49, parágrafo único, da Lei no
8906/94 e artigo 16 do Regulamento Geral da OAB) e pela
jurisprudência do nosso mais excelso tribunal (Supremo
Tribunal Federal); diz que a decisão combatida pelo recurso
viola a literalidade de preceito legal e cerceia o direito desta
seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de intervir,
como assistente, nos processos criminais em que o advogado
figure
como
investigado/acusado/ofendido;
ademais,
o
argumento de que não seria cabível a assistência pleiteada,
tendo em vista a natureza privada da presente ação penal
não merece prosperar, eis que se trata de ação privada
subsidiária à pública, motivo pelo qual não se sustenta tal
fundamentação; acrescenta que no caso em questão, o que
levou esta seccional a habilitar-se como assistente do
querelante (acusação), é a persecução penal empreendida
nos autos em epígrafe, no qual a pretensão do querelante
em ver o querelado responder ao devido processo penal por
suposto crime de abuso de autoridade, por atentar contra as
prerrogativas profissionais do advogado; assevera ser patente
que o querelante tem total direito de ter a assistência desta
seccional, a ser prestada pelos integrantes da Procuradoria
de Prerrogativas, conforme procuração outorgada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 33.115 - XA / LCG / IBV
-5/7-
presidente desta instituição (na forma do artigo 16 do
Regulamento Geral da OAB); aduz que pelo fato de que a
ação penal aqui intentada movida pelo advogado Rodrigo
Filgueira Queiroz lastreia-se na relação de causalidade entre
a atuação deste como advogado e o suposto crime de abuso
de autoridade praticado pelo querelado, resta patente a
legitimidade e interesse da OAB/GO em intervir no feito na
condição
de
assistente
de
acusação
(do
querelante),
mormente em razão da prerrogativa de inviolabilidade dos
atos do profissional e a liberdade de atuação (art. 133 da
CR/88 e arts. 2o, §3o, e 7o, I e § 2o, ambos da Lei 8.906/94).
É o relatório.
Não se conhece do presente Agravo.
Trata-se
de
Agravo
Regimental
interposto pela Ordem dos Advogados do Brasil
Seção
Goiás contra a r. decisão que, em ação penal privada
subsidiária da pública, indeferiu pedido de habilitação da
agravante na assistência do ofendido.
É regra do artigo 273 do Código de
Processo Penal que “Do despacho que admitir, ou não, o
assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar
dos autos o pedido e a decisão”.
Neste passo, consoante comentários ao
Código de Processo Penal, adverte Renato Marcão1 que, in
verbis:
1 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMENTADO, SP: Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 33.115 - XA / LCG / IBV
-6/7-
“Embora irrecorrível, não se pode negar que a
decisão poderá materializar ofensa a direito
líquido e certo quando o ofendido demonstrar
satisfatoriamente sua legitimidade e mesmo
assim não for admitido como assistente. Para
tais casos, é inegável que o interessado poderá
valer-se do mandado de segurança, remédio
constitucional (CF, art. 5o, LXIX) ágil e apto a
coibir arbitrariedades dessa natureza.”
Diante da expressa vedação contida no
bojo do artigo 273 do Código de Processo Penal, que não
comporta interpretação outra que não a inadmissibilidade de
recursos contra a decisão que indefere o pedido de
habilitação de assistente em ações como tal, observando-se,
ademais, que houve promoção de arquivamento na ação
penal que deu ensejo à presente subsidiária, incognoscível a
pretensão aqui ofertada.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do
presente agravo regimental.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2218816-17.2020.8.26.0000/50000 - Fernandópolis - Voto no 33.115 - XA / LCG / IBV
-7/7-